Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS. ALUGUÉIS PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao comprovar que havia quitado os meses de aluguel cobrados na ação, inclusive com encargos de mora em razão da impontualidade, a ré locatária demonstrou que sofreu embaraço social, e intenso constrangimento por estar respondendo judicialmente por dívida já paga, em ação que envolveu o fiador, pessoa de sua convivência e membro de sua igreja, após mais de um ano da rescisão do contrato e desocupação do imóvel.
2. No caso concreto, ficou caracterizada a dor subjetiva, aquela que, fugindo à normalidade cotidiana do homem médio, causa efetiva ruptura do equilíbrio emocional, interferindo intensamente no bem-estar da pessoa.
3. Demonstrados o ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade, a autora deve ser responsabilizada pelos danos causados à locatária, em razão de sua conduta negligente de demandar a locatária por dívida paga.
4. O inadimplemento das rés e os aborrecimentos suportados pela autora, que culminaram na resolução precoce dos contratos de locação e de prestação de serviço, não podem ser alçados à condição de dano moral, porque não há indicativo de desonra, humilhação, embaraço social, dor, sofrimento, frustração de projeto de vida, limitação de potencialidades ou qualquer outro impacto relevante nos direitos da personalidade da locadora.
5. Recurso conhecido e não provido.